Tribunal: TJES
Processo: 0000158-13.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-13.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR RODRIGUES BRITTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000158-13.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR RODRIGUES BRITTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MANTIDA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59, CP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONTEXTO FÁTICO (APETRECHOS, LOCALIDADE E COMPARSIARIA). MINORANTE AFASTADA. 4. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS (ART. 387, IV, CPP). AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06) à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, além de multa e reparação por danos morais coletivos (R$ 10.000,00). O apelante foi preso em flagrante portando expressiva e variada quantidade de entorpecentes (158 porções de cocaína, 63 de crack, 57 de haxixe e 33 de maconha), além de 2 rádios comunicadores, em localidade dominada por facção criminosa e após troca de tiros entre comparsas e a polícia. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória (
in dubio pro reo
) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório, notadamente o depoimento dos policiais militares, é suficiente para comprovar a autoria do tráfico, afastando o pleito absolutório; (II) Estabelecer se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na quantidade/natureza da droga (art. 42, Lei nº 11.343/06) e nas circunstâncias do crime (art. 59, CP); (III) Verificar se o réu preenche os requisitos cumulativos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º); (IV) Analisar se a fixação de danos morais coletivos (art. 387, IV, CPP) prescinde de instrução probatória específica sob o crivo do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do tráfico está demonstrada pelo Laudo de Química Forense, que atestou a natureza e a expressiva quantidade (mais de 500 gramas) e variedade das drogas apreendidas.

A autoria delitiva resta suficientemente comprovada pela prova oral colhida sob contraditório, destacando-se o depoimento firme e detalhado do policial militar que realizou a abordagem direta e encontrou os entorpecentes na posse do réu.

Os depoimentos dos agentes públicos são idôneos para sustentar a condenação, pois coesos, harmônicos e compatíveis com os demais elementos do flagrante, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

A apreensão conjunta de 2 rádios comunicadores, equipamentos notoriamente utilizados para a logística do tráfico, reforça o elemento subjetivo (dolo) e a destinação mercantil dos entorpecentes, tornando inviável a absolvição.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal (07 anos e 06 meses) não se mostra genérica, mas fundamentada em elementos concretos, em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes (cocaína, crack, haxixe e maconha) constituem vetor preponderante e idôneo para a majoração da pena-base.

As circunstâncias do crime (art. 59, CP) são gravíssimas e extrapolam o tipo penal, considerando que o delito ocorreu em local dominado por facção criminosa, na companhia de comparsas, em contexto de confronto armado com a polícia e com o uso de rádios comunicadores.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa).

O contexto fático da prisão (quantidade e variedade de drogas, apetrechos de comunicação, localidade e presença de comparsas) evidencia que o réu não é traficante ocasional, mas indivíduo dedicado à atividade ilícita e inserido na estrutura criminosa local, o que afasta o reconhecimento do privilégio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a fixação de valor mínimo de reparação de danos (art. 387, IV, CPP), a realização de instrução probatória específica que possibilite o contraditório e a ampla defesa sobre a existência (
an
) e a extensão (
quantum
) do dano.

O dano moral coletivo no crime de tráfico de drogas não é presumido (
in re ipsa
).

A ausência de dilação probatória específica durante a instrução processual para comprovar a ocorrência e a dimensão do dano moral coletivo alegado impõe o afastamento da condenação neste ponto, por violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando coeso, harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, como a apreensão de rádios comunicadores, é prova válida para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (art. 42, Lei nº 11.343/06), somadas às circunstâncias gravosas do crime (art. 59, CP), justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

O contexto fático da prisão, evidenciando a dedicação habitual do agente à atividade criminosa e sua inserção na estrutura ilícita, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), ainda que o réu seja primário.

A condenação à reparação de danos morais coletivos (art. 387, IV, CPP) no crime de tráfico de drogas exige instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório, não sendo o dano presumido (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 59 do Código Penal (CP).

Art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP).

Art. 28, Art. 33,
caput
, Art. 33, § 4º, e Art. 42, todos da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF; APR 07011.23-80.2024.8.07.0001; 188.9943; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 18/07/2024; Publ. PJe 23/07/2024.

TJDF; ACR 0702129-88.2025.8.07.0001; Ac. 2057214; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 28/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000158-13.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR RODRIGUES BRITTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Victor Rodrigues Britto
em face de sentença (Id 16231094) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES. O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 , à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado , além de reparação por danos morais coletivos fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra a inicial que, no dia 18 de janeiro de 2025, por volta da 01h30min, na Escadaria Alexandre Rodrigues, Bairro Bonfim, nesta Capital, o apelante foi surpreendido por policiais militares portando e mantendo consigo expressiva quantidade de entorpecentes destinados ao tráfico. Na ocasião, foram apreendidas 158 porções de cocaína, 63 porções de crack, 57 porções de haxixe e 33 buchas de maconha, além de 2 rádios comunicadores e 2 carregadores. A denúncia contextualiza que o local é dominado por facção criminosa ("PCV") e que, no momento da abordagem, o réu estava acompanhado de comparsas, tendo um deles efetuado disparos contra a guarnição.

No recurso (Id 16231110) , a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, por suposta fundamentação genérica; (ii) a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) em fração máxima ; e (iii) o afastamento da condenação à reparação mínima de danos.

Em contrarrazões (Id 16231114) , o Ministério Público de primeiro grau rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do apelo.

Em seu parecer (Id 16617117), o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno , pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, opinando apenas pela reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais coletivos.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou inequivocamente demonstrada pelo Laudo de Química Forense nº 477/2025 (registrado no Id 16231089). A perícia atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em 158 porções de cocaína, 63 porções de crack, 57 porções de haxixe e 33 buchas de maconha.

Trata-se de quantidade expressiva, superior a 500 gramas, e de notória diversidade, incluindo entorpecentes de alto poder lesivo, o que, por si só, já indica a destinação comercial.

A autoria, embora negada pelo réu, foi suficientemente comprovada pela prova oral colhida sob contraditório judicial.

A Defesa tenta desqualificar a prova testemunhal, apontando suposta vagueza no depoimento do CB PM Wesley Ferreira Souza. Contudo, o depoimento do SD PM Pedro Henrique da Silveira Rezende foi claro, detalhado e assertivo.

O referido policial militar afirmou em juízo ter sido o responsável direto pela abordagem do acusado. Esclareceu ter avistado o denunciado em fuga, percorrendo curta distância (menos de 10 metros) para alcançá-lo, sem em nenhum momento perdê-lo de vista. Procedeu, então, à abordagem pessoal, encontrando em posse do réu a sacola contendo os entorpecentes e os rádios comunicadores.

O CB PM Wesley Ferreira Souza, por sua vez, corroborou a ocorrência, a troca de tiros e a presença do réu no local.

Os depoimentos dos agentes públicos mostraram-se coesos, harmônicos e compatíveis com os elementos informativos do flagrante. Conforme jurisprudência pacífica, o depoimento de policiais é meio de prova idôneo para sustentar condenação, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso.

A versão do réu, de que apenas passava pelo local, restou isolada nos autos e se mostrou inconsistente durante o interrogatório.

Ademais, a apreensão conjunta de 2 rádios comunicadores e carregadores, equipamentos notoriamente utilizados para facilitar a logística do tráfico em áreas conflagradas, reforça o elemento subjetivo (dolo) e a destinação mercantil dos entorpecentes, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

O crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A abordagem policial foi legítima e legal, pois decorrente de observação concreta dos policiais acerca de situação típica de mercancia de entorpecentes, reforçada pela conduta da acusada de dispensar uma sacola ao notar a presença e aproximação da polícia. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder da ré eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/2006). Diante dos fundamentos idôneos utilizados na sentença para a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social da ré, bem como para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, a dosimetria da pena não merece revisão. (TJDF; APR 07011.23-80.2024.8.07.0001; 188.9943; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 18/07/2024; Publ. PJe 23/07/2024).

A Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação genérica. Novamente, sem razão.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão , ou seja, 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal.

A exasperação não se baseou em elementos genéricos. Pelo contrário, o Juízo
a quo
observou rigorosamente o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe preponderância à natureza e à quantidade da droga.

No caso, a expressiva quantidade (mais de 500 gramas) e a elevada diversidade (cocaína, crack, haxixe e maconha), por si sós, já justificariam a majoração.

Além desse vetor preponderante, as circunstâncias do crime (art. 59, CP) são gravíssimas e extrapolam o tipo penal. O delito ocorreu em local reconhecido como ponto de intenso tráfico, dominado por facção criminosa ("PCV"). O apelante estava na companhia de comparsas, um deles armado, tendo havido confronto e disparos contra os policiais. Foram apreendidos, ainda, rádios comunicadores.

A fundamentação é idônea, concreta e específica, justificando plenamente o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase.

A Defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena, alegando que o réu é primário, possui bons antecedentes e que a quantidade de droga, já utilizada na pena-base, não poderia obstar o benefício (
bis in idem
).

O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Embora o apelante seja, de fato, primário e de bons antecedentes, os demais requisitos não foram preenchidos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a quantidade e natureza da droga, quando aliadas a outros elementos concretos, sejam utilizadas para afastar o privilégio, demonstrando a dedicação do agente ao crime.

No caso, não se trata apenas da quantidade e variedade de entorpecentes, embora expressivas. O conjunto probatório inclui a apreensão de rádios comunicadores e o contexto fático da prisão: em área dominada por facção, na companhia de comparsas, em cenário de confronto armado com a polícia.

Esses elementos, somados, evidenciam que o réu não se trata de traficante ocasional ou eventual, mas sim de indivíduo inserido na estrutura criminosa local, demonstrando dedicação à atividade ilícita, sendo portanto, medida de rigor o afastamento da minorante.

Nesse sentido:

7. A minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de drogas não incide, pois a variedade de drogas, os apetrechos típicos da traficância e as mensagens que revelam habitualidade denotam dedicação a atividades criminosas. 8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo, em razão da natureza e quantidade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, mantendo-se o quantum de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 9. Não se aplicam as penas restritivas de direitos, ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em crime permanente, desde que existam fundadas razões concretamente demonstradas. A alegação de ser usuário não descaracteriza o tráfico quando presentes elementos de mercancia, como variedade de drogas, apetrechos e circunstâncias da apreensão. O tráfico privilegiado exige cumulativamente os requisitos legais; a dedicação habitual à atividade criminosa afasta a aplicação da minorante. A quantidade e natureza da droga justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (TJDF; ACR 0702129-88.2025.8.07.0001; Ac. 2057214; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 28/10/2025).

Por fim, a Defesa pugna pelo afastamento da condenação à reparação de danos, fixada em R$ 10.000,00, sustentando a impossibilidade em crimes vagos e a ausência de instrução probatória específica.

Neste ponto específico, assiste razão ao apelante, conforme, inclusive, opinado pela douta Procuradoria de Justiça.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 387, IV, do CPP, firmou-se no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos (materiais ou morais) exige, além de pedido expresso, a realização de instrução probatória específica.

Tal instrução é indispensável para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, possibilitando ao réu discutir a própria existência do dano (o
an
) e sua extensão (o
quantum
).

No crime de tráfico de drogas, o dano moral coletivo não é presumido (
in re ipsa
).

Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, não houve, durante a instrução processual, dilação probatória destinada a comprovar a ocorrência e a dimensão do dano moral coletivo alegado.

Dessa forma, a condenação neste ponto deve ser afastada, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação à reparação de danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP), mantendo hígida a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.